Tribunal: TJPA
Processo: 0006429-53.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006429-53.2019.8.14.0130

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: MARIA ANTONIA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006429-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

MARIA ANTÔNIA

ALVES DOS SANTOS

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

APELANTE/APELADO: SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS e SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. MARIA ANTÔNIA requereu indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e majoração dos honorários para 20%, enquanto SABEMI SEGURADORA contestou a existência de danos morais, a repetição dobrada e, subsidiariamente, solicitou a redução do valor da indenização e a qualificação do indébito como simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida enseja danos morais e qual é o valor adequado para a reparação; (ii) determinar se a repetição do indébito deve ser feita em dobro ou em quantia simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de relação jurídica entre as partes configura cobrança indevida, cabendo indenização por danos morais e repetição do indébito.

4.

A ausência de comprovação da contratação pelo réu e a prática abusiva justificam a repetição do indébito em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ que aplicam o princípio da boa-fé objetiva.

5.

A quantia de R$ 2.000,00 é considerada proporcional para os danos morais, respeitando os princípios da razoabilidade e evitando enriquecimento ilícito da autora.

6.

Quanto à majoração dos honorários de sucumbência, aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo 1059 do STJ, segundo o qual o aumento depende do não provimento integral do recurso, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de comprovação de relação contratual e a prática de cobrança indevida ensejam a repetição do indébito em dobro.

2.

A indenização por danos morais em casos de cobrança indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; Tema Repetitivo 1059, STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006429-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

MARIA ANTÔNIA

ALVES DOS SANTOS

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

APELANTE/APELADO: SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA ANTÔNIA

ALVES DOS SANTOS

E

SABEMI SEGURADORA S/A
interpuseram

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de

Ulianópolis- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

-declarar inexistente a relação jurídica entre as partes;

-determinar a repetição do indébito em sua forma dobrada e

- condenar a 2ª Apelante em custas processuais e verba advocatícia na ordem de 10%(dez por cento) sobre

o importe da condenação.

As razões recursais de
MARIA ANTÔNIA

ALVES DOS SANTOS
aludem

os seguintes argumentos:

1)

Danos morais indenizáveis configurados

e estabelecidos na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais) e

2)

Majoração da verba honorária para 20%(vinte por cento).

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 12220737,páginas 1-7)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

12220744 páginas 1-5).

As razões recursais de

SABEMI SEGURADORA S/A
trazem

os seguintes argumentos:

1)

Inexistência de danos morais indenizáveis ante a licitude da contratação que provada por outros meios, que não o pacto assinado;

2)

Acaso reconhecido o dano moral que seja de importe reduzido e

3)

Descabida repetição dobrada do indébito por contratação válida ou, se mantida a condenação, que seja o indébito qualificado como simples.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 12220739,páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas.(PJe ID 12220742, páginas 1-7)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0006429-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

MARIA ANTÔNIA

ALVES DOS SANTOS

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

APELANTE/APELADO: SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR – OAB/RJ 113.786

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambas as

Apelações

Cíveis eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto com a moldura fática extraída da sentença combatida,
in verbis
:

Narra a autora que foi debitado, mediante desconto em sua conta bancária, valores mensais que ficam em torno de R$90,00 (noventa reais) entre os meses de abril e junho do ano de 2019, muito embora jamais tenha contratado ou utilizado nenhum tipo de serviço com a parte requerida.( PJe ID 12220736, página 2).

À vista disso, examino inicialmente os argumentos de
SABEMI SEGURADORA S/A.

Às premissas recursais, então.

Contratação do Serviço
Sabemi Segurado

Diretamente.
SABEMI SEGURADORA S/A
não exibe o Pacto subscrito por
MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS
no momento da contestação e tampouco sustenta a afirmação com demais vias que apontassem a contratação.

Ainda, quando instada a confeccionar provas, opta pelo silêncio permitindo o magistrado julgar a questão litigiosa com os meios probatórios existentes na demanda.( PJe ID 12220733, página 1).

Dessarte, inexiste relação jurídica entre os Litigantes cujos descontos esposados na moldura fática acima delineada são predicados como abusivos e indevidos a ensejar a repetição dobrada do indébito e danos morais indenizáveis, adianto.

Repetição do Indébito e Danos Morais

Inicio destacando os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESTA BRADESCO EXPRESSO.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
NÃO APRESENTADO TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO.
sentença modificada. recurso conhecido e parcialmente PROVIDO à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801283-42.2020.8.14.0104 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024 )
Negritei.

Evidenciado que o serviço

sob enfoque
não fora contratado por
MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS e
, como antes mencionado,
o desconto ocorrido adjetiva

como indevido e

irregular a ensejar danos morais e a repetição dobrada do indébito.

Outro precedente.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS -
““Cesta B. expresso5” e “VR Cesta B. expresso5”.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO PROVIDO
.

1.
A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de “Cesta B. expresso5” e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 2.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado
.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800229-22.2023.8.14.0044 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024)Negritei.

Em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva
.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Dessarte, a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada

eis que a conduta de
SABEMI SEGURADORA S/A

destoa da boa-fé objetiva dado

que inseriu descontos não contratados nos ganhos de

MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS

atraindo, por via de consequência,

danos morais.

Danos Morais

Pedido que igualmente adentra no Recurso de Apelação Cível de
MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS
com exame agora iniciado.

Assente que o desconto é indevido capaz de gerar danos morais indenizáveis.

Todavia, o valor do prejuízo deve obedecer aos limites da razoabilidade necessária e o afastamento do enriquecimento ilícito, conforme a fotografia que decorre do litígio.

Pois bem. Os descontos indevidos

de R$ 90,00(noventa reais) ocorreram nos meses de abril-junho/2019, então, aritmeticamente e em seu valor bruto, o prejuízo alçado gravita em torno de R$ 270,00(duzentos e setenta reais).

À vista disso, entendo que a importância de R$ 2.000,00(dois mil reais) é suficiente e acertada aos

danos morais, porque razoável

e não enrique ilicitamente a

aposentada a não dispor de maiores digressões.

Majoração da Verba Honorária

Destaco o Tema Repetitivo 1059 STJ,
in verbis
:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

A Apelação Cível interposta por
SABEMI SEGURADORA S/A
será parcialmente provida dado que o valor dos danos morais está em um patamar conforme o cenário fático, que afasta a majoração da verba honorária segundo precedente

qualificado.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A,
conheço-o e dou parcial provimento para condená-lo em danos morais no importe de R$ 2.000,00(dois mil reais),

acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento( Súmula 362 STJ) e termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês a partir de cada evento danoso( Súmula 54 STJ).

No que se refere ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS,
conheço-o e dou parcial provimento apenas para:

- condenar
SABEMI SEGURADORA S/A
em danos morais na ordem de R$ 2.000,00(dois mil reais) acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento( Súmula 362 STJ) e termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês a partir de cada evento danoso.( Súmula 54 STJ).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/12/2024